Tribunal: TJDFT
Processo: 0711799-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711799-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA DE OLIVEIRA MOURA AGRAVADO: ZILMA GOMES MOREIRA, ADILIA CELESTINA DA ROCHA, KENYA ROCHA SANTANA RIBEIRO, PAULO GOMES SANTANA, LECY GOMES SANTANA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por MARISTELA DE OLIVEIRA MOURA contra a r. decisão (ID 189648015 autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF (no 0713123-43.2018.8.07.0003) por si ajuizada em face de ZILMA GOMES MOREIRA e outros, que indeferiu pedido de distribuição de carta precatória pela Secretaria da Vara, onde corre a ação de usucapião. Eis os termos da decisão agravada: “Indefiro o pedido formulado na petição de ID 187693595, pois "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva" (CPC, art. 6o). O sistema do Processo Judicial Eletrônico adotado pelo e. TJDFT é incompatível com o sistema Projudi, utilizado pelo e. TJGO. Com a implantação do processo eletrônico, a parte ou seu representante processual não necessita se deslocar até a sede do Tribunal ou Fórum para distribuir a carta precatória. Ademais, esse Juízo tem verificado constantes problemas técnicos com o malote digital e seu cumprimento prolonga, excessivamente, a tramitação do processo quando comparada a distribuição direta pela parte. Cumpra a parte autora o disposto na certidão de ID 186630122, no prazo de 30 dias, já considerada a contagem em dobro, sob pena de extinção. P. I.” O agravante narra que a agravante é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, ao passo em que os agravados ainda não foram citados. Afirma que a decisão interlocutória deve ser reformada, para que seja determinada a expedição/distribuição de carta precatória pela serventia judicial. Discorre sobre o cabimento da expedição de carta precatória pela serventia, conforme disposto pelo art. 152, inc. I do CPC, bem como a leitura dos arts. 260, §1o, 263, 264 e 265 do CPC, enquanto que o seu art. 261 não atribui às partes a incumbência de distribuir as catas precatórias, mas, apenas, acompanhar o seu cumprimento. Cita jurisprudência deste Tribunal e o entendimento do STJ e CNJ a respeito. Pontua que os requisitos da tutela antecipada se fazem presentes, diante da determinação do Juízo, no sentido de que fosse distribuída a carta precatória pela agravante, no prazo firmado, sob pena de o descumprimento ser interpretado como desistência da diligência, culminando com o afastamento do bem da vida pretendido. Destaca que estão comprovados a lesão grave e de difícil reparação, que resulta do indeferimento da reforma da decisão objurgada, pelo que pleiteia a concessão de efeito ativo ao recurso, para que se determine a distribuição da carta precatória, No mérito, a confirmação da liminar, para que se reforme a decisão agravada, determinando-se a distribuição da carta precatória, citando-se aos agravados. Sem preparo, haja vista que patrocinada pela Defensoria Pública. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995[1] do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Conforme relatado, trata-se, na origem, de ação de usucapião que se encontra na fase postulatória, que, no entanto, não evolui, em razão do fato de a parte requerida, que, em exame da petição inicial, compõe-se de 28 (vinte e oito) réus, que residem em outros estados da Federação. Pois bem. No que toca à probabilidade do direito, é de se observar que a carta precatória consiste em um instrumento jurídico que possibilita a comunicação e cooperação entre juízes de jurisdições distintas, para que realizem providencias necessárias para o andamento de um processo que tramita na jurisdição do requerente. Registro que o artigo 261 do Código de Processo Civil não atribui às partes a incumbência de distribuir a precatória, mas tão somente de acompanhar o seu cumprimento, veja-se: “Art. 261. Em todas as cartas o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência. § 1o As partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta. § 2o Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação. § 3o A parte a quem interessar o cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido”. Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Turma Cível que: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. NÃO É ÔNUS DA PARTE. LEI 14.195/2021. ATRS 246 E 261, DO CPC. ATIVIDADE DE COMPETÊNCIA DA SERVENTIA POR MEIO ELETRÔNICO. 1. A Lei no 14.195/21 alterou o disposto no art. 246 do CPC no sentido de estabelecer que a citação seja realizada preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contado a partir da decisão que a determinar, através dos endereços eletrônicos apresentados pelo citando/agravante no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. 2. O art. 261, do CPC, dispõe que expedida a carta precatória, as partes acompanharão o cumprimento da diligência junto ao Juízo destinatário, a quem compete a prática dos atos de comunicação. Não foi atribuído às partes o ônus de distribuir a carta precatória, e sim de acompanhá-la. 3. De acordo com a legislação aplicada ao tema e do entendimento da jurisprudência deste egrégio Tribunal de justiça, compete ao escrivão ou chefe de secretaria não apenas redigir a carta precatória, mas realizar a sua distribuição, bem como praticar todos os demais atos que incubem ao seu ofício. 4. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1673227, 07284706220228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos acrescidos). Sobre o tema em exame, destaco que o Conselho Nacional de Justiça aprovou o Ato Normativo no. 0005319-07.2022.2.00.0000, de relatoria do Conselheiro Márcio Freitas, no qual recomenda que a distribuição das cartas precatórias seja realizada pelos tribunais nos processos em que houver representação pela Defensoria Pública. Em seu voto, referido Conselheiro destacou que as defensorias não possuem estrutura compatível com a do Poder Judiciário, havendo, inclusive, comarcas sem atendimento prestado pela Defensoria Pública, de modo que a medida tem o intuito de efetivar os preceitos constitucionais de acesso à justiça e efetiva prestação jurisdicional. A recorrente encontra-se patrocinada pela Defensoria Pública. Nesses termos, vislumbro a presença da probabilidade do direito da recorrente. Existe, também, na hipótese, o perigo da demora à agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em razão do não cumprimento da ordem judicial promanada, na origem. De efeito, deve ser concedido a liminar pugnada, o que não impede, todavia, a alteração futura do provimento. Diante do exposto, por vislumbrar presentes os requisitos do art. 995 do CPC, CONCEDO a antecipação da tutela recursal pugnada, para determinar que a Secretaria da Vara de origem promova a distribuição das cartas precatórias para citação do réu. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Dispensada a manifestação da parte contrária, porque não citada nos autos originais. Após, retornem, para julgamento do mérito. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.